Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. OPÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Trata-se de rejulgamento, no qual se discute na apelação da parte impetrante o direito de obter a declaração do direito de restituição ou compensação valores indevidamente recolhidos a título de ISS pelo impetrado, nos termos da Sumula no 213 do STJ.
2. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação ou restituição tributária, a teor da Súmula no 213/STJ.
3. Conforme assentado pelo Colendo STJ, concedida a ordem, mesmo que parcialmente, e reconhecida a ocorrência do indébito tributário, o contribuinte pode requerer na via administrativa a compensação e/ou a restituição do indébito, sendo inviável a utilização do mandamus para buscar a expedição de precatório/RPV, porquanto vedado o uso da via mandamental como ação de cobrança, a teor da Súmula no 269/STF. Precedentes.
4. Em juízo de retratação, remessa necessária e recurso de apelação da parte impetrada conhecido e não providos, e recurso de apelação da parte impetrante conhecido e parcialmente provido. Segurança pleiteada parcialmente concedida.